Tribunal: STF
Processo: ADI 5606
Classe: ADI
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-10-21

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que julgou prejudicada a ADI 5.606/ES.
    É o relatório necessário. Decido.
    Na inicial, a Confederação dos Servidores Públicos do Brasil – CSPB sustenta a inconstitucionalidade da Lei 10.470/2015 e da Lei Complementar 815/2015, ambas do Estado do Espírito Santo, que suspenderam os efeitos financeiros das promoções e dos reajustes concedidos pela Lei 10.278/2014 e pela Lei Complementar 790/2014.
    Ao julgar prejudicada a ação, entendi que houve o total esvaziamento da discussão trazida aos autos pelo exaurimento da eficácia dos dispositivos legais impugnados. Consignei, ademais, que, “pelo decurso do tempo, as normas supratranscritas esgotaram inteiramente os seus efeitos em 1°/1/2019.”
    Ocorre que, analisando mais detidamente o feito em espécie, entendo que a hipótese é de prejuízo parcial da presente ADI.
    Com acerto, a entidade agravante sustenta que
    “[...] as referidas Leis Estadual n.º 10.470/2015 (que alterou a redação de dispositivos da Lei n.º 7.854/2004, Lei n.º 10.278/2014 e Lei n.º 7.971/2005) e Complementar n.º 815/2015 (que alterou a Lei Complementar n.º 566/2010) desde a sua edição ainda repercutem efeitos, posto que, tanto o processo de promoção de 2018 e 2019 ainda estão pendentes em razão do disposto no artigo 1.º da Lei Estadual n.º 10.470/2015.
    Conforme documentação inclusa, verifica-se que as promoções de 2018 e 2019 estão sub judice em razão das referidas leis e, portanto, não ocorreu no presente caso, exaurimento total das leis em questão.” (pág. 3 do documento eletrônico 39; grifei)
    Aduz, então, que fica mantido “o pedido de julgamento de inconstitucionalidade do artigo 1.º da Lei Estadual 10.470/2015” (pág. 3 do documento eletrônico 39), que suspendeu os efeitos financeiros da promoção dos servidores do Poder Judiciário do Espírito Santo, pela alegada violação do direito subjetivo à contraprestação pela correspondente progressão na carreira.
    Isso posto, exercendo o juízo de retratação, ínsito a todo agravo regimental, reconsidero a decisão proferida em 12/8/2021 e julgo parcialmente prejudicada a ação, remanescendo a análise da suposta inconstitucionalidade do art. 1° da Lei 10.470/201, do Estado do Espírito Santo, que será levada a efeito oportunamente.
    Publique-se.
    Brasília, 21 de outubro de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator